Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DO MÚTUO ANTERIOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PAGAMENTOS MEDIANTE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE RESPALDADOS POR CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da adstrição ou congruência.
A. Isso porque não há afronta aos lindes estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
B. No ponto, a condenação por danos morais estaria fundamentada na prática comercial da ora recorrente, em relação ao contrato de empréstimo (objeto da lide) oferecido ao consumidor, cuja legalidade (ou não) estaria adstrita à questão de fundo.
C. Ademais, não há de se falar que o pedido atinente aos danos extrapatrimoniais estaria correlacionado, tão somente, ao eventual “pagamento em duplicidade”, uma vez que o consumidor, na petição inicial, teria afirmado que, em decorrência do produto oferecido (contrato de empréstimo bancário), teria sofrido uma forte redução salarial, “sem conseguir arcar com seus compromissos e pagar suas contas básicas”.
II. Mérito.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal pela instituição financeira cinge-se, em síntese, à ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
B. É cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
C. No caso concreto, a despeito de a instituição financeira ter oferecido empréstimo pessoal (“linha de crédito: reorganização de cheque” – contrato n. 320000216060, ID. 28262368, pág. 7/14) ao consumidor com renda aparentemente comprometida (existência de empréstimo – contrato n. 320000213270, ID. 28262368, pág. 1/6), não se constata qualquer vício de consentimento à celebração do novo negócio jurídico (ponto incontroverso, ante a ausência de impugnação específica), o qual teria ocorrido com a respectiva ciência e anuência da parte consumidora (áudio da contratação – ID. 28262388).
D. Assim, a situação vivenciada pelo requerente (onerosidade, por vontade própria), não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, até porque a efetivação dos descontos em conta corrente estaria respaldada por cláusula contratual.
E. Por conseguinte, a sentença merece reforma quanto aos alegados danos morais (insuficiência da situação fática a subsidiar a respectiva condenação).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).